Tribunal: CARF
Processo: 13971.901580/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-03-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.901580/2012-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.814 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de fevereiro de 2022
Recorrente
3 Z CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DIREITO SUPERVENIENTE. SÚMULA CARF No 168.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações da Súmula CARF no 168 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 30786.45431.190707.1.3.02-9582, em 10.07.2007 utilizando-
se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) no
valor de R$28.771,52 do terceiro trimestre do ano-calendário de 2006, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fl. 74:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.901580/2012-61
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.814 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.901580/2012-61

Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES
FONTE [...]
PAGAMENTOS
ESTIM.COMP.SNPA
[...]
SOMA PARC.
CRED.
PER/DCOMP [...]
6.014,54 [...]
67.031,73
1.340,31 [...]
75.186,58
CONFIRMADAS [...]
941,25 [...]
0,00
0,00 [...]
941,25

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 28.771,52
Valor na DIPJ: R$ 28.771,52
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 75.186,59
IRPJ devido: R$ 46.415,07
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
Internet da Receita Federal, e Integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
20053.81508.310707.1.3.02-8307
25551.77254.190907.1.3.02-3499
30786.45431.190707.1.3.02-9582
01757.51416.300807.1.3.02-0607
10140.62875.170807.1.3.02-0611 [...].
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 10 do art. 60 da Lei 9.430, de 1996. Art. 40 da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 2a Turma DRJ/CGE/MS no 04-50.607, de 08.11.2019, e-fls. 85-88:
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
conhecer da manifestação de inconformidade e, no mérito, considerá-la improcedente.
Recurso Voluntário
Notificada em 17.08.2020, e-fl. 96, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 16.09.2020, e-fls. 94-98, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
1) EXPOSIÇÃO FÁTICA
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.814 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.901580/2012-61

Primeiramente cumpre-nos destacar que MORATTA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob
n' 08.475.810/0001-06, foi incorporadora da empresa que girava sob a denominação
de 3Z CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA., pessoa jurídica de direito
privado inscrita no CNPJ/MF sob n' 02.340.655/0001-34, como prova o LAUDO DE
AVALIAÇÃO E INCORPORAÇÃO anexo I.
A pessoa jurídica citada anteriormente 3Z CONSTRUÇÃO E
INCORPORAÇÃO LTDA. foi CINDIDA na data de 29 de setembro de 2006,
conforme protocolo de cisão que segue no anexo I, tendo desta surgido a MORATTA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. aqui Requerente, contudo, a cindida
3Z LTDA. foi baixada em 29/08/2008.
De acordo com o que estabelece a Lei 9.249/1995, mais precisamente em seu
art. 21 § 4o, a empresa cindida deve apresentar a sua DIPJ no mês seguinte ao do
evento da cisão, razão pela qual a 3Z Construções e Incorporação LTDA.
assim o fez em 2006 quando entregou sua declaração de informações através do
Programa DIPJ 2006, referente ao período 01/01/2006 a 29/09/2006 (período até a
data da cisão), conforme recibo de entrega que segue no anexo II.
Quando da entrega da DIPJ de situação especial apresentada em 2006, relativo
ao período de 01/01/2006 a 29/09/2006, a referida empresa 3Z Construção e
Incorporação LTDA. havia recolhido IRPJ por estimativa no valor total de R$
74.674,30 sendo R$ 67.031,73 através de DARF, R$ 6.302,26 com retenções
efetuadas na fonte e calculadas sobre aplicações financeiras e R$ 1.340,31 com um
saldo
negativo
de
ano
calendário
de
2005
através
da
DCOMP
n'
21655.38858.290806.1.3.02-5217.
Comprovantes de pagamentos e retenções segue ano anexo III Posteriormente,
quando do término do ano em 31/12/2006 a pessoa jurídica entregou DIPJ de
encerramento do ano calendário de 2006, relativo ao período de 30/09/2006 a
31/12/2006.
Porém, no momento da elaboração da DIPJ de encerramento do ano calendário
de 2006, relativo ao período de 30/09/2006 a 31/12/2006, é que o contribuinte
incorreu em erros de preenchimento, que distorceram a percepção dos fatos e
culminaram na equivocada negativa integral o crédito pleiteado De forma ERRADA o
contribuinte acumulou os resultados do período de 01/01/2006 a 29/09/2006 (período
da cisão) e deu sequência à apuração do IRPJ e a DIPJ como se o evento de situação
especial não estivesse ocorrido.
Ou seja, realmente a RFB tem razão, em parte, ao alegar saldo insuficiente de
crédito passível de compensação.
Porém a análise da RFB também está equivocada.
Ocorre que relativo ao período de 01/01/2006 a 29/09/2006 (situação especial) o
contribuinte tem crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ no valor de R$
11.644,91, conforme demonstrado no anexo IV, já em relação ao período “pós evento
de Cisão” 30/09/2006 a 31/12/2006 o contribuinte teve um saldo de “prejuízo fiscal”
no valor R$ 42.457,27.
Em resumo, em 29/09/2006 o saldo devedor de IRPJ na data de enceramento da
apuração, em função da Cisão era de R$ 63.029,39, e o contribuinte já havia liquidado
IRPJ por estimativa no valor de R$ 74.674,30, gerando saldo negativo de IRPJ
passível de compensação no valor de R$ 11.644,91.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.814 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.901580/2012-61

Relativo ao período de 30/09/2006 a 31/12/2006, o contribuinte preencheu a
DIPJ de forma incorreta, resultando em um pedido de compensação de saldo negativo
incorreto, em relação a parte do seu valor.
No anexo V segue memória de cálculo demonstrando as falhas no
preenchimento da DIPJ e a forma correta a ser levada em consideração nessa análise,
asseverando que a aludida DIPJ não foi alterada pelo contribuinte por ter transcorrido
o prazo de cinco anos.
Ou seja, o contribuinte de forma incorreta continuou acumulando o resultado
obtido até 29/09/2006, com os resultados dos períodos de outubro, novembro e
dezembro de 2006, para fins de determinação do lucro real, sendo que na verdade são
dois períodos distintos.
Entretanto, independentemente das falhas cometidas na apresentação da DIPJ
referente ao período de 30/09/2006 a 31/12/2006, nada impede que seja reconhecido a
existência do crédito e a legitimidade do pleito, em relação ao “saldo negativo de
IRPJ” do período encerrado em 29/09/2006 com o evento da “Cisão”, onde do total de
R$ 28.771,52, são indiscutivelmente legítimos R$ 11.644,91.
No que concerne ao pedido conclui que:
2) DO PEDIDO
Em face de todo o exposto, com o devido respeito e acatamento, o contribuinte
vem mui respeitosamente solicitar o direito creditório líquido e certo do período de
01/01/2006 a 29/09/2006 no valor de R$ 11.644,91, conforme demonstrado a cima e
nos anexos, reconhecendo a legitimidade do pleito, ainda que parcial.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
Acrescenta que “em resumo, em 29/09/2006 o saldo devedor de IRPJ na data de enceramento da
apuração, em função da Cisão era de R$ 63.029,39, e o contribuinte já havia liquidado IRPJ por
estimativa no valor de R$ 74.674,30, gerando saldo negativo de IRPJ passível de compensação
no valor de R$ 11.644,91”.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.814 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.901580/2012-61

próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou a CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário nas condições de tempo,
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.814 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.901580/2012-61

lugar e forma previstos no art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e nos art. 2o e art. 28
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Súmulas CARF no 168
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 168
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme a Súmula CARF no 168, em cuja
apuração do saldo negativo de IRPJ do terceiro trimestre do ano-calendário de 2006, conforme o
acervo fático-probatório composto dos DARF, das DIRF, DIPJ, Informes de Rendimentos
Financeiros e Laudo de Cisão, e-fls. 51-53, 59-61, 70-73 e 103-141.
Direito Superveniente: Súmula CARF no 168
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.814 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.901580/2012-61

Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações da Súmula CARF no 168 para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital